Tribunal: TJDFT
Processo: 0726349-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, DO CPC. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. FALTA DE RAZOABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As medidas coercitivas atípicas não são exatamente novidade do novo diploma processual, posto que já eram previstas no art. 461, §5o, do CPC/73, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. A inovação legislativa refere-se à sua aplicação também para induzir o devedor ao cumprimento de obrigações pecuniárias.
2. A necessidade deve ser avaliada diante da eventual constatação de que o devedor resiste injustificadamente ao cumprimento da obrigação, enquanto a adequação se refere à efetividade da medida para persuadir concretamente o executado à quitação do débito. Se a informação dos próprios credores é de que inexistem bens disponíveis para responder pela dívida, ou seja, não se trata de ocultação, as medidas atípicas não podem ser aplicadas como fim em si mesmas.
3. A suspensão do passaporte dos executados não guarda qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não há razoabilidade e nem pertinência do pedido de na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo seria unicamente de constranger o devedor, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.